Tribunal: CARF
Processo: 10970.720130/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720130/2017-03
ACÓRDÃO
2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCEU FERREIRA DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO PELA EMPRESA ADQUIRENTE. MEDIDA JUDICIAL IMPEDITIVA DA
RETENÇÃO.
REVOGAÇÃO
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO.
Em se tratando de contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, a empresa adquirente está
sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física, nos termos do
art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991. Contudo, caso tenha existido decisão
judicial obtida pelo produtor rural que impediu temporariamente a
retenção pela adquirente, não pode esta ser responsabilizada pelo
recolhimento posterior da contribuição cujo pagamento esteve suspenso
por força judicial. Cassada a decisão judicial, compete ao produtor rural
que obteve a liminar responder pelos valores cuja exigibilidade foi
restabelecida, não podendo ser imputada à empresa adquirente que, de
boa-fé, deixou de proceder à retenção em cumprimento de ordem judicial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 389-403):
Trata-se de Auto de Infração acostado às fls.02/13 emitido em 24/07/2017,
contendo a cobrança da contribuição previdenciária no valor R$1.982.721,12,
incidente sobre a comercialização da produção rural própria de produtor rural
pessoa física, sem a cobrança da multa de ofício, relativas ao Código de Receita
2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial destinadas ao
custeio do GILRAT (0,10% ) e Código de Receita: 4863 Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção do Empregador Rural
Pessoa física e do Segurado Especial, em Substituição à Contribuição Patronal,
destinadas ao custeio da seguridade social (2,00%).
A ciência do sujeito passivo deu-se em 27/07/2017, conforme Aviso de
Recebimento- AR acostado às fls.295 .
O Auditor no RELATÓRIO FISCAL de fls. 16/26 informa que embora, por força do
disposto no art. 30 inciso IV da Lei 8.212/1991, a responsabilidade pela
arrecadação e recolhimento da contribuição seja o adquirente do produto rural,
em face da sub-rogação, a emissão do AUTO DE INFRAÇÃO deu-se em nome da
pessoa física, porque as empresas subrogadas estavam impedidas de efetuar a
retenção, por força de determinação judicial contida no processo de no 0027404-
94.2010.4.01.3400/JFDF, em curso na Oitava Vara Federal em Brasília/DF, onde foi
prolatada a seguinte sentença.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
3
“Nada obstante e ainda convencido de que o dispositivo introduzido ao
sistema pela Lei n. 10256/2001 é detentor de eficácia plena, apesar da
declaração de inconstitucionalidade da previsão constante da Lei n.
9.528/97, curvo-me ao entendimento desta Turma para declarar que o
contribuinte (o segurado especial referido no inciso VII do art. 12 da Lei n.
8.212/1991 – redação original; o empregador rural e, por consequência, o
adquirente, o consignatário ou a cooperativa – sub-rogados na forma do
art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91) está desobrigado da retenção e do
recolhimento da contribuição social, incidente sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção rural (FUNRURAL), até que legislação
superveniente, de natureza Complementar, com espeque na Emenda
Constitucional n. 20/98, a substitua.
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da Fazenda Nacional e à
remessa oficial, tida por interposta, e DOU PROVIMENTO à apelação da
parte autora para julgar procedente o pedido de declaração de
inexigibilidade do recolhimento da contribuição de que trata o art. 25 da Lei
no 8.212/91, inclusive com as alterações trazidas pelas Leis ns. 8.870/94 e
10.256/01 e, em consequência, condenar a União na obrigação de restituir
aos autores os valores indevidamente recolhidos no quinquênio que
antecedeu a propositura da ação, acrescidos de correção apenas pela taxa
SELIC, que exclui qualquer outro índice de correção, na forma em que
estabelecido no Manual de Cálculos da Justiça Federal”
Fundamentando a autuação no nome do produtor rural o Auditor invoca o
disposto no art. 150, inciso I, da Instrução Normativa RFB 971/2009 e o
entendimento exarado no Parecer Normativo SRF no 01 de 24 de setembro de
2002, que trata do Imposto de Renda retido na fonte, inclusive sobre a
responsabilidade no caso de não retenção do imposto em virtude de decisão
judicial, conforme trecho da ementa a seguir:
“Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do
imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto
na incidência exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o
contribuinte, beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no
caso de procedimento de oficio, em nome deste”.
O Auditor esclarece que por meio do exame das Notas Fiscais apresentadas pelo
sujeito passivo comprovou-se que a venda de gado foi feita,
preponderantemente, para as empresas a seguir identificadas, bem como foi
registrada a situação quanto à sub-rogação:
1) JBS S/A –CNPJ 02.916.265/0024-56 (filial) estabelecida em ITURAMA/MG
na Rod BR 497 Km 2,5 –Zona Rural;
2) - CNPJ 02.916.265/0117-90 (filial)estabelecida em ITUIUTABA/MG, na
Rua Principal s/n, Vila Miisa;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
4
3) - JBS S/A – CNPJ 02.916.265/0067-96 (filial) estabelecida na Rod.MT 175,
Km-2, s/n, em São José dos quatro Marcos/MT;
4) - JBS S/A – CNPJ 02.916.265/ 0185-20(filial) estabelecida na Rod MT 174,
Km 23-A, s/n – zona rural em Pontes de Lacerda/ MT, todas estas filiais do
Grupo JBS, por força de decisão judicial obtida em outro processo que
determinou a suspensão da exigibilidade das contribuições e também
afastou a obrigatoriedade da retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei
n° 8.212/91; o respectivo adquirente não efetuou o desconto nem o
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias
incidentes
nestas
operações.
5) MATABOI ALIMENTOS S/A – CNPJ 16.820.052/0001-44, estabelecida à
Av. Theodoreto Veloso de Carvalho, 2053 – Paineiras, em ARAGUARÍ-MG, o
adquirente possuidor de decisão transitada em julgado, não efetuou o
desconto nem recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
nestas operações;
6) BrF – BRASIL FOODS S.A. – CNPJ 01.838.723/0389-57 (filial) estabelecida
na AL Julio Muller, n° 1650 – Bairro Porto Velho em VARZEA GRANDE/MT e
BrF–S.A. CNPJ 01.838. 723/0096-98 (filial) estabelecida na Rod. Transfônica
– Km 4, s/n – Zona Rural em MIRASSOL D’OESTE/MT.
2.2 Ao analisar as NFe emitidas pela BrF – BRASIL FOODS S.A. e BrF–S.A.
verificou-se que estas notas de produtor saíram da Fazenda São Carlos,
localizada a 40Km do Município de ARAPUTANGA/MT, e que desta forma
tratando-se de Notas de produtor com destaque da contribuição para o
FUNRURAL, foram encontrados depósitos judiciais em conta no nome e CPF
do sujeito passivo com valores depositados nas competências 05/2013 e
09/2013.
Em face desta ocorrência de situação de depósito judicial referente à
contribuição previdenciária do produtor rural em nome da pessoa física,
feitos pelo adquirente, as notas de vendas destas competências foram
retiradas do quadro de apurações de bases, nos valores mencionados
.............
2.3 Notas Fiscais de entrada dos mesmos adquirentes, referentes a outra
Jurisdição No lançamento para constituição do crédito tributário foram
retiradas de base para cálculo, as notas fiscais de receita bruta da
comercialização que, mesmo pertencendo ao mesmo sujeito passivo
fornecedor (produtor rural) contribuinte individual, que foram enviados
para outra JURISDIÇÃO. (O quadro com planilha anexo a este relatório,
menciona por competência os adquirentes por estado (Razão, CNPJ e
endereços).
Continuando, o Auditor no item 3 do Relatório Fiscal, denominado DO
LANÇAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, transcreve o art.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
5
25 incisos I e II da Lei 8.212/1991 e apresenta quadro demonstrativo contendo
por mês "o valor da receita bruta decorrente da comercialização da produção
rural de acordo com as notas fiscais apresentadas bem como pela extração das
notas fiscais eletrônicas do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED"
Registra o Auditor que por força da decisão judicial que determinou a suspensão
da exigibilidade das contribuições e dispensou a retenção prevista no inciso IV do
art. 30 da Lei n° 8.212/91, de acordo com o previsto no art. 63 da Lei n° 9.430/
1996, não foi aplicada a multa de ofício sobre os créditos tributários, bem como
também foi registrado que o lançamento foi formalizado para prevenir a
decadência conforme art.86 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Cientificado o autuado em 24/08/2017 oferece a impugnação de fls. 298/321,
onde após resumir os fatos que motivaram a autuação, em preliminar, pede a
nulidade do lançamento, em razão da desobediência à decisão proferida no
processo 0027404-94.2010.4.01.3400/DF que se encontra sobrestado aguardando
a decisão do Recurso paradigma RE.718.874-RG/RS, pois ao emitir o auto de
infração, a autoridade fiscal, não aguardou o momento adequado para efetuar o
procedimento, já que o caso encontra-se “sub judice”.
Ainda, em preliminar, alega a ilegitimidade passiva em razão da subrogação,
prevista no art.30, inciso IV da Lei 8.212/1991, que estabelece a responsabilidade
do recolhimento para o adquirente.
Segundo o autuado o fato de obter liminar para não pagar diretamente ao físco
esse tributo, não retira a obrigatoriedade da sub-rogação determinada por lei ao
adquirente pelo recolhimento.
Diz que:
Nesse raciocínio a sub-rogação não deixou de existir em razão do
contribuinte ter ou não ação em andamento, pois, obviamente, se não
possuía ação a subrogação existiria indiscutivelmente e, se existia ação o
sub-rogado adquirente não se desonerou por isso de ter que efetuar o
depósito mesmo que seja em juízo.
Nenhuma liminar disse ser inconstitucional a sub-rogação; nenhuma liminar
afirmou que a sub-rogação deixou de existir.
Se o adquirente não se desincumbiu de seu dever de reter o tributo em
questão, mesmo que cautelarmente, aquele valor, é ele quem deve
responder por isso. A subrogação é norma de obrigatoriedade pública
criada por lei complementar e como tal não pode ser barganhada, ou seja,
não está sujeita a livre disposição pelas partes envolvidas.
Assevera que o autuado é produtor rural pessoa física, tendo como fonte de
renda a comercialização de sua produção, possui empregados, que o auxiliam e
cumprem com suas responsabilidades funcionais, sendo recolhido, de cada um
deles, o valor referente a contribuição previdenciária com base na remuneração
mensal individual. "sob tal característica, enquadra-se no critério previdenciário
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
6
como contribuinte individual (ou, segurado produtor rural) diferenciando-se do
segurado especial (definido como aquele que exerce atividade em economia
familiar podendo contar eventualmente com auxílio gratuito de terceiros).Assim
sendo, deveria contribuir para a previdência apenas com o percentual referente
ao salário de seus empregados (com base na folha de pagamento salarial) como
prevê a própria legislação previdenciária".
Diz in verbis
Ocorre que ao efetuar a venda de seus produtos vinha sendo descontado o
percentual de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento )sobre o valor
total arrecadado, nos termos do art. 25, I e II, da Lei 8.212/91, a título de
contribuição previdenciária, que não poderia ser arcada pelo empregador
rural, pessoa física, conforme já declarado pelo STF, em questionamento
análogo, uma vez que a legislação previdenciária recebeu alteração
(inicialmente pela Lei 8.540/92, até atualização dada pela Lei 9.528/97)
declarada inconstitucional (RE 363852) pelo órgão que detém controle
concentrado da constitucionalidade.
O principal argumento que fundamentou esta decisão é o fato de haver
idêntica cobrança em relação a folha de pagamento e não atender as
formalidades constitucionais para edição de nova fonte de custeio da
previdência social ofendendo os princípios de não confisco, isonomia e
capacidade contributiva.
Atualmente a Lei 10.256/2001 determina a manutenção deste desconto,
dando nova redação ao artigo 25 da Lei 8.212/91 — reeditando as normas
trazidas pelos regramentos 8.540/92 e 9.528/97 — entretanto, da mesma
forma, é inconstitucional, pois fere os mesmos princípios e possui o mesmo
vício formal na sua edição, os quais acarretaram a declaração de
inconstitucionalidade dos regulamentos predecessores pelo Supremo
Tribunal Federal. Diante das alterações legais e das indevidas contribuições
remetidas ao INSS, não há outra forma de pretender o impedimento da
cobrança de tal exação, bem como a restituição dos valores indevidamente
repassados ao órgão de seguridade social, senão com o ingresso da ação
judicial. Assim, com base nas anteriores decisões do STF, e na correta
aplicação da legislação previdenciária, com base nos argumentos que se
seguem, desobrigaram o recolhimento do percentual determinado pelo art.
25 da Lei 8.212/91 e posteriores alterações, de forma imediata.
Por não ser segurado especial, como explicado acima, é que o sujeito
passivo é ilegítimo a ser cobrado pela alíquota mencionada sobre a receita
bruta ou sobre o faturamento de sua atividade rural, pois já contribui com o
INSS sobre a folha de pagamento de seus funcionários; do contrário estaria
configurado o "bis in idem" que é vedado pela normativa tributária
brasileira. Dessa forma também desnecessário a análise do mérito devendo
ser cancelado o Auto de Infração.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
7
Ainda como preliminar discorre sobre o controle de constitucionalidade e a
modulação de efeitos da decisão do STF, onde conclui que:
Em suma, no sistema jurídico brasileiro tem-se desenvolvido técnicas de
interpretação constitucional que permitem a suspensão dos efeitos da lei
em caráter excepcional, até que a decisão definitiva seja prolatada, além de
possibilitar que o STF module os efeitos de suas decisões, por meio de
técnicas de declarações parciais ou totais de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, efeitos ex tunc, ex nunc, pro futuro e interpretação
conforme a constituição. Assim, requer seja suspenso o presente Auto de
Infração e seus efeitos até que o STF tenha modulado sua decisão.
No mérito, reafirma a existência da ação judicial que declarou a inexigibilidade do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural e a condenação da União Federal a restituir os
valores indevidamente recolhidos a esse título.
Diz que o objeto principal e almejado pela ação era a repetição do indébito, uma
vez que sua inconstitucionalidade já estava pacificada no STF por meio do
julgamento do RE 363852, e posteriormente ratificado pelo julgamento do RE
596177 com o reconhecimento da Repercussão Geral.
Ressalta que o recolhimento futuro do Funrural, já estava garantido pelas ações
próprias das empresas adquirentes dos produtos do Contribuinte.
Assevera que:
De forma alguma a ação em questão afastou a substituição tributária
(subrogação) determinada por lei (Lei 8212/91, art. 30, IV e LC 16/73, art.
15, I, a) e pela própria Receita Federal, especialmente porque, a ação em
questão e nenhuma Liminar, foi apresentada as pessoas jurídicas
adquirentes dos produtos do Contribuinte. É notória, pacífica e clara que a
responsabilidade pela retenção, se é que existia, era da empresa
adquirente em virtude da substituição tributária (sub-rogação),imposta pela
própria Receita Federal, que não deixa margem a outra interpretação.
..............
O Contribuinte nunca utilizou-se de nenhuma liminar, nem da Sentença,
nem acórdão (embora em vigor), objetivando a não retenção de qualquer
valor Previdenciário junto as empresas Mataboi Alimentos S/A e JIBS S/A,
que, espontaneamente, deixaram de efetuarem os destaques nas Notas
Fiscais e os recolhimentos pautados exclusivamente em decisões Judiciais
próprias, por sua conta e risco. Assim, sendo necessário, requer a
notificação das empresas Mataboi Alimentos S/A e JBS S/A, para
apresentarem o pedido, do Contribuinte, de não retenção do Funrural.
Obviamente, eles não apresentarão pois, não existe tal pedido, o que prova
as alegações do Contribuinte.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
8
As vendas realizadas para o Frigorífico Mataboi Alimentos S/A não tiveram
o destaque na Nota Fiscal do Funrural e provavelmente nem o seu
recolhimento, não em razão da ação Judicial desse Contribuinte, mas sim,
em razão de decisão Judicial do próprio Frigorífico Mataboi, transitada em
julgado, que isentava a empresa do recolhimento em questão.
Discorre sobre o conceito de receita bruta que foi inserido pela Lei 10.256/2001,
no entanto, diz que "o citado conceito encontra-se ligado à idéia de acréscimo
patrimonial, não se podendo dar o mesmo tratamento tributário em relação às
entradas e que podem não acrescer ao patrimônio do contribuinte, eis que
pertencentes a terceiros para os quais são repassadas. Ou seja, há que se ter em
mente que NEM TODA ENTRADA É RECEITA".
Assevera que a Lei 10.256/2001 não trouxe a constitucionalização da
contribuição, pois não tem o condão de provocar a "ressurreição" dos incisos
declarados inconstitucionais, razão pela qual ficou despida de base de cálculo e de
alíquota, o que impede a utilização desta para exigir a exação ora combatida.
Indica a intenção de requerer a compensação dos valores indevidamente pagos,
em face da declaração da inconstitucionalidade declarada e pacificada, conforme
já deferido na Ação Federal 0027404- 94.2010.4.01.3400/DF;na remota hipótese
de não ser cancelado o combatido Auto de Infração.
Por fim, solicita o cancelamento do Auto de Infração desse processo e o seu
consequente arquivamento ou, não sendo este o entendimento que se suspenda
o procedimento até que a ação proposta pelo Contribuinte tenha Transitado em
Julgado bem como até que o STF tenha julgado os Embargos de Declaração no RE
718874 RG/RS e modulado sua decisão
A DRJ deliberou (fls. 389-403) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/12/2015
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
LANÇAMENTO EM NOME DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Existindo medida judicial que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
9
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 08/02/2018 (fls. 406),
apresentou recurso voluntário (fls. 407-440), em 07/03/2018, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa física
(Funrural), sem a cobrança da multa de ofício (lançamento para prevenir a decadência) e GILRAT.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Destaque-se, que a contribuição devida à Seguridade Social em comento encontra
validade na disposição contida no artigo 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/01, editada já na vigência da Emenda Constitucional no
20/98 e, portanto, em consonância com as disposições constitucionais, cuja
redação encontra-se abaixo inserida:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Em primeiro lugar cabe ressaltar que a questão relativa à constitucionalidade da
contribuição a partir da LEI 10/256/2001 foi defina pelo STF em decisão proferida
no dia 30 de março de 2017, no julgamento do RE no 718.874, com repercussão
geral quando foi publicado o tema no 669, com a seguinte tese:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
10
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização da sua
produção.
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda Constitucional
no 20/1998.
Consolidando os atos decorrentes desta decisão em 13/09/2017 foi publicada a
Resolução do Senado Federal de no 15, com o seguinte teor:
RESOLUÇÃO No 15, DE 2017
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu
nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada
até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal,
a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e
a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu
nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada
até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário no 363.852.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assim a partir da entrada em vigor da Lei no 10.256/01, são constitucionais(RE no
718.874) às contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural, bem como a sub-rogação
prevista no artigo 30, IV da Lei no 8.212/91.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
11
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento;
Tendo em vista que as competências apuradas são relativas ao ano de 2012 a
2015, portanto, posterior a vigência da nova redação dada pela Lei n°
10.256/2001 nenhum reparo deve ser feito, quanto a legalidade da exigência.
Contudo, conforme relatado, além da constitucionalidade da contribuição, tema
este já superado, versa o presente processo sobre a legitimidade do lançamento
formalizado durante a vigência de medida judicial que concedeu ao produtor rural
pessoa física a inexigibilidade da retenção e recolhimento da contribuição
incidente sobre a comercialização de produto rural, no caso, comércio de bovinos,
e sobre ter sido legítima a eleição como sujeito passivo do próprio produtor rural
pessoa física.
Quanto ao lançamento durante a vigência de decisão judicial, cabe esclarecer que
tal medida foi adotada em data posterior à decisão definitiva do STF, quanto à
legalidade da contribuição, pois o lançamento foi efetivado em 24/07/2017 e a
referida decisão foi de 30/03/2017.
Diante do eminente transcurso do prazo decadencial de 05 anos, no caso, para as
competências relativas ao ano de 2012, se exige da fiscalização da RFB,
considerando a atividade vinculada, a necessidade de formalizar a constituição do
crédito tributário, sob pena de decadência do direito. O respeito à suspensão da
exigibilidade foi observada na inexistência do lançamento da multa de ofício,
conforme determinado no art. 63 da Lei 9.430/1996:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.(Vide Medida Provisória no
75, de 2002)§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida
liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da
medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial
que considerar devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória no
75, de 2002)
O lançamento para prevenir a decadência está regido no art. 86 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que diz:
Do Lançamento para Prevenir a Decadência
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos
casos em que existir a concessão de medida liminar em mandado de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
12
segurança ou de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, arts. 142, parágrafo único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de
1996, art. 63, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado
ao sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito
tributário permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei
no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no
70.235, de 1972, art. 7o).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto
quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for
o caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida.
Com relação à eleição do sujeito passivo, em face do impedimento do adquirente,
por decisão judicial de efetuar a retenção prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212,
de 1991, no momento da ocorrência do fato gerador, a cobrança dos tributos
deverá ser feita diretamente nos contribuintes produtores rurais pessoa física ou
segurados especiais, em consonância com o disposto no art. 150, I, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, bem como do Parecer Normativo SRF no 01, de
2002, com base em atos normativos que determinam procedimentos deste
natureza, conforme descrito na Solução de Consulta Interna no01/2013,
confirmada na Solução de Consulta no 76 de 24 de janeiro de 2017, publicada no
Diário Oficial de 27/01/2017, Seção 1, Pagina 25, cujos fundamentos transcrevo:
5. A Lei no 8.212, de 1991, nos seus artigos 21 e 25, adiante transcritos,
determina as bases de cálculo e as alíquotas das contribuições
previdenciárias a cargo do produtor rural pessoa física definido na alínea
“a” do inciso V do art. 12 dessa mesma Lei. A primeira, relativa à sua
própria contribuição, na qualidade de contribuinte individual; a segunda, a
contribuição patronal relacionada aos trabalhadores a seu serviço.
6. Note-se que o produtor rural pessoa física, em relação à contribuição
patronal, não contribui segundo o modo genérico previsto nos incisos I e II
do Art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, para a maioria das empresas de outros
segmentos econômicos, mas sim, em conformidade com os incisos I e II do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, a seguir transcritos. Aplica-se, portanto, a
essa espécie de contribuinte, o instituto da substituição tributária,
procedimento em que o recolhimento do tributo fica a cargo de outra
pessoa (responsável), que adquire bem ou produto do contribuinte ou lhe
toma serviço.
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
13
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)I - 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o ........
2o A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 contribui,
também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 8.540, de 22.12.92)7. Quanto à própria contribuição do produtor
rural pessoa física, na qualidade de contribuinte individual prevista na
alínea “a” do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, corresponde à
prevista no caput do art. 21, ou seja, a vinte por cento sobre o respectivo
salário de contribuição.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
8. Portanto, a contribuição previdenciária patronal dos produtores rurais
pessoa física, em relação aos segurados que lhes prestam serviços,
corresponde a uma desoneração da folha de pagamentos e escapa, assim,
do modo convencional de contribuição patronal comum às empresas em
geral. Registre-se que, do ponto de vista previdenciário, o empregador rural
insere-se no conceito de empresa, que é bastante amplo, nos termos do
Art. 12 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
9. O Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do Sefip 8.4 (trechos a seguir
transcritos) determina quem, por meio da GFIP, deve prestar as
informações
relacionadas
aos
fatos
geradores
das
contribuições
previdenciárias, identificando-os e especificando, nesse documento, os
campos a serem preenchidos, ipsis litteris:
2.12.2 - Pessoa Física Este campo deve ser preenchido:
a) pela empresa adquirente, inclusive a agroindústria, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa, quando adquirirem a produção do produtor
rural pessoa física ou do segurado especial, independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com estes ou com
intermediário pessoa física, em relação ao valor da comercialização da
produção adquirida ou consignada;
b) pelo produtor rural pessoa física, com ou sem empregado, caso
comercialize sua produção diretamente, no varejo, com consumidor pessoa
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
14
física, com outro produtor rural pessoa física ou com segurado especial, em
relação ao valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, observado o disposto na nota 2 do subitem 6.3 do Capítulo IV;
c) pela pessoa física não produtor rural que adquire produção de produtor
rural pessoa física para venda, no varejo, a consumidor pessoa física, em
relação ao valor da comercialização da produção adquirida.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa,
quando adquirirem a produção do produtor rural pessoa física ou do
segurado especial, devem prestar esta informação na mesma GFIP/SEFIP
em que estão relacionados os trabalhadores da empresa, com o código
FPAS da atividade econômica principal, quando for o caso. Não deve ser
elaborada GFIP/SEFIP com código FPAS 744. O SEFIP gera automaticamente
um documento de arrecadação da Previdência - GPS distinto para os
recolhimentos incidentes sobre a comercialização da produção.
A empresa rural optante pelo SIMPLES tem a sua contribuição incidente
sobre a comercialização da produção também substituída pela incidente
sobre o faturamento.
Entretanto, o valor da produção adquirida de produtor pessoa física,
inclusive de segurado especial, deve ser informado no campo
Comercialização da Produção – Pessoa Física, em razão da sub-rogação.
A entidade beneficente com isenção de 100% e a associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional devem informar, no campo
Comercialização da Produção – Pessoa Física, o valor da produção adquirida
de produtor rural pessoa física, inclusive de segurado especial, em razão da
subrogação.
6.3 – PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA O produtor
rural pessoa jurídica deve informar a receita da comercialização da sua
produção no campo Comercialização da Produção – Pessoa Jurídica.
O produtor rural pessoa física deve informar no campo Comercialização da
Produção – Pessoa Física a receita da comercialização da sua produção
quando esta for comercializada diretamente com o consumidor pessoa
física no varejo, outro produtor rural pessoa física ou segurado especial.
Ambos, produtor rural pessoa jurídica e produtor rural pessoa física, devem
informar a GFIP/SEFIP com o FPAS 604.
O produtor rural pessoa jurídica e o produtor rural pessoa física devem
informar todos os segurados a seu serviço para o cálculo das contribuições
descontadas dos segurados e das destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
15
10. Portanto, conforme letra “a” do item 2.12.2 do Manual da GFIP/SEFIP
para Usuários do SEFIP 8.4, deve ser informado à RFB, em GFIP, o valor da
comercialização da produção adquirida ou consignada pela empresa
adquirente, inclusive a agroindústria, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa, quando adquirirem a produção do produtor rural pessoa física
ou do segurado especial, independentemente de as operações terem sido
realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física.
11.Conforme letra “b” do item 2.12.2 do referido Manual, o produtor rural
pessoa física, com ou sem empregado, também, deve informar em GFIP, o
valor da receita bruta proveniente comercialização do seu produto rural,
porém, apenas nos casos em que o comercialize diretamente no varejo,
com consumidor pessoa física, com outro produtor rural pessoa física ou
com segurado especial. Portanto, a princípio, o produtor rural pessoa física
não deve informar em GFIP o valor da receita bruta proveniente da
comercialização do seu produto rural, quando feita com pessoa jurídica,
pois cabe a esta efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição
previdenciária.
12.Em princípio, a empresa (pessoa jurídica) que adquira produto rural de
produtor rural pessoa física é obrigada a efetuar as retenções previstas nos
incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, conforme previsto no inciso
IV do art. 184 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, trecho a seguir transcrito, ipsis litteris. Contudo, na hipótese de haver
decisão judicial que vede a mencionada retenção, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada
na produção rural serão exigidas do produtor rural pessoa física. Neste
caso, este produtor deverá informar à RFB, em GFIP, o valor da sua
produção comercializada com as referidas pessoas jurídicas.
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda
da comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento:
I - do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial, quando
comercializarem a produção diretamente com:
a) adquirente domiciliado no exterior (exportação), observado o disposto
no art.
170;
b) consumidor pessoa física, no varejo;
c) outro produtor rural pessoa física;
d) outro segurado especial;
II - do produtor rural pessoa jurídica, quando comercializar a própria
produção rural;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
16
III - da agroindústria, exceto a sociedade cooperativa e a agroindústria de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, quando
comercializar a produção própria ou a produção própria e a adquirida de
terceiros, industrializada ou não, a partir de 1o de novembro de 2001;
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações
do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial; (Grifos nossos).
13.Embora a IN RFB no 971, de 2009, não se refira diretamente à hipótese
de decisão judicial que vede a retenção das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada na produção
rural, o art. 150 dessa IN, a seguir transcrito, faz referência a semelhante
hipótese nos casos em que tal vedação refira-se a empresa contratante, em
relação a contratada, fazendo recair sobre esta a exigência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-
obra utilizada na prestação de serviços. Analogamente, tal exigência, em
virtude da finalidade do instituto da retenção e das conseqüências da sua
vedação por decisão judicial, transferese, nessas condições, para o produtor
rural pessoa física, o qual, por conseguinte, passa a ser obrigado a prestar
em GFIP as informações relacionadas ao valor da sua produção
comercializada com adquirente pessoa jurídica.
IN RFB no 971, de 2009 Art. 150. Caso haja decisão judicial que vede a
aplicação da retenção, prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991,
observar-se-á o seguinte:
I - na hipótese de a decisão judicial se referir à empresa contratada
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, não sujeita à aplicação do
instituto da responsabilidade solidária, as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços serão exigidas da contratada;
14.Por analogia, o empregador rural pessoa física que é obrigado a realizar
a sua contribuição previdenciária patronal com base na receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural corresponde à
empresa contratada referida no inciso I do Art. 150 da IN RFB no 971, de
2009.
15.Tal interpretação analógica justifica-se, também, com base na finalidade
da norma, qual seja, uma vez que, nos casos em que o judiciário determine
a inaplicabilidade do instituto da retenção, deixa de caber à pessoa jurídica
adquirente da produção rural da pessoa física o cumprimento da respectiva
obrigação acessória que lhe competia na qualidade de sub-rogada em
efetuar a retenção e o recolhimento do valor correspondente à
contribuição previdenciária da pessoa física. Como tais informações
constituem interesse da RFB e a adquirente (pessoa jurídica) deixa de ser
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.500 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720130/2017-03
17
responsável pela retenção, tais informações retornam ao sujeito passivo da
obrigação tributária, o produtor rural pessoa física.
No tocante à alegação de existiria "bis in idem" porque recolhe suas contribuições
previdenciárias, cumpre esclarecer que tal situação não ocorre, pois como já
mencionado na transcrição acima, a contribuição previdenciária, na situação em
pauta, possui duas formas de incidência, a patronal incidente sobre a
comercialização dos produtos rurais e a parte descontada dos segurados,
acrescida de contribuições destinadas aos terceiros, observa a regra geral da
incidência da folha de pagamento, conforme se pode ver pelas orientações do
recolhimento no código FPAS 604, utilizado pelo autuado em todas os seus
recolhimentos;
[...]
Registra-se que as contribuições descontadas dos trabalhadores e as devidas a
terceiros, FNDE e INCRA, incidem sobre a folha de pagamento, portanto não são
substituídas. As contribuições a que se referem os incisos I e II do art. 22 da Lei
8.212/91(Previdência Social e RAT), são substituídas pelas incidentes sobre a
comercialização da produção rural.
No tocante às alegações referentes à base de cálculo ressalta-se que o art. 195 da
CF, foi alterado pela Emenda Constitucional 20/1998, acrescentando-se na alínea
“b” a “receita” como fonte de custeio da seguridade social. Em decorrência desta
alteração não mais subsiste a necessidade de lei complementar para instituição
de contribuição previdenciária sobre a receita, legitimando-se, assim, as
alterações na Lei no8.212/1991 feitas pela Lei no 10.256 de 09 de julho de 2001
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 468
DF CARF MF
Original